Tribunal: TJMT
Processo: 1028340-35.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028340-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ELSIO JOSE SCHORR - CPF: 293.324.781-04 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1028340-35.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ELSIO JOSE SCHORR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A
pelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.087,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente (02/11/2015), além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre a quantia atribuída à causa.

A apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 14.443,00 e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Aduz ainda que houve condenação em quantia certa e portanto os honorários devem ser estipulados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC/15. Pugna pela redução por esses fundamentos.

Contrarrazões no id. 44322596.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido do autor não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 14.443,00 e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que fica responsável integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação pois realizou o pagamento a menor na via administrativa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015,

3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

Por outro lado, aduz que houve condenação em quantia certa e por isso os honorários devem ser estipulados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, conforme os parâmetros previstos no §2º do art. 85 do CPC/15. Pugna pela redução por com esses fundamentos.

Nesta lide, a sentença é condenatória e, por conseguinte, tem de ser observado o percentual estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC/15, ou seja, entre 10% e 20% sobre a
condenação
, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ESTABELECE O ART. 85 DO CPC.
- O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo, que, in casu, ocorreu em vista do inadimplemento da obrigação contraída pela parte apelante.
- Honorários Advocatícios corretamente arbitrados pelo Juízo do 1º Grau, conforme estabelece o art. 85, §2º do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória),
o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. APELO DESPROVIDO
. (Apelação Cível Nº 70076327600, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 29/03/2018)

No entanto, é evidente que a sua fixação em 10% sobre a quantia atribuída à condenação, como pretende a apelante, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Assim, mantenho os 20% definidos na sentença, todavia com incidência sobre o valor da
condenação
, pois apropriado ao caso e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso, apenas para arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020